Tribunal: TJDFT
Processo: 0750474-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750474-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN LORENA FERREIRA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA D E C I S Ã O Compulsando o site eletrônico de consulta processual, constata-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais no ID 192967509. No presente caso, entendo que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, uma vez que a matéria ora impugnada poderá ser devolvida para apreciação do Tribunal em sede de apelação. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 6a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CORREÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Correta a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto, uma vez que consta nos autos de origem sentença posterior à interposição do agravo assim como recurso de apelação respectivo, caracterizando-se a perda do objeto. 2. Cuidando-se de interposição de agravo interno contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento, a ausência de técnica jurídica na apresentação do recurso não caracteriza litigância de má-fé apta a enseja a imposição da multa prevista no art. 81 do CPC, salvo se ficar comprovada o dolo da parte em obstruir o trâmite regular do processo, a configurar uma conduta desleal por abuso de direito, o que não se vislumbra na espécie. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336017, 07515701720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença no processo originário, resulta na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento e agravo interno julgados prejudicados. (Acórdão 1312653, 07247401420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020.) Ante o exposto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 15 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator